Tribunal: TJDFT
Processo: 0733017-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA GRAVE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PROVENTO DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. DATA DO RELATÓRIO MÉDICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2. Recursos inominados interpostos pela parte autora e pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a isenção do imposto de renda sobre os proventos recebidos pelo autor a partir da data do diagnóstico de doença grave, bem como para condenar o réu ao pagamento dos valores vencidos.
3. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988 determina, em casos específicos, a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos por pessoas físicas.
4. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos por pessoas portadoras de doenças graves é a data de comprovação da doença, mediante diagnóstico médico, e não, necessariamente, a data de emissão do laudo oficial (AgInt no AgInt no AREsp 1215565/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019). Ao contrário do alegado pela parte autora, não há nos autos relatório médico datado do ano de 2010 que comprove a existência da doença desde aquela data, razão por que a sentença deve ser mantida neste ponto.
5. CORREÇÃO MONETÁRIA. Nas condenações judiciais de natureza tributária, não havendo disposição legal específica, os juros de mora incidentes na repetição de indébitos são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês. A correção monetária ocorrerá pela aplicação do INPC (Lei Complementar Distrital no. 435/2001). De outro lado, com a alteração da referida norma pela Lei Complementar Distrital no. 943/2018, a partir de junho de 2018, deve incidir a taxa SELIC, que já compreende juros de mora e correção monetária. (RE 870.947 - Tema 810 e REsp 1.495.146/MG - Tema 905).
6. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Sem honorários advocatícios. Custas processuais rateadas entre as partes. O Distrito Federal é legalmente isento do pagamento. Suspensa a exigibilidade do pagamento em relação ao autor, em razão da gratuidade da justiça ora deferida.
8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.